Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO.
Conjunto probatório que, na espécie, confirma a autoria e a materialidade das infrações.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria exige motivação concreta e idônea. Ausente, reduzem-se as penas.
Apelação parcialmente provida para reduzir as penas.